Tribunal: TJDFT
Processo: 0718115-16.2020.8.07.0015
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0718115-16.2020.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARLENE DE CARVALHO SILVA APELADO: 3. OFICIAL DO REGISTRO DE IMOVEIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Verifico que o recurso de apelação interposto por MARLENE DE CARVALHO SILVA veio desacompanhado de preparo. Desta forma, determino que a apelante promova o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos do § 4o do art. 1.007 do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso pela deserção. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 18 de abril de 2021 13:10:52. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator